Tribunal: TJSP
Processo: 0005148-16.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos. Verificação de equívoco pelo juízo do conhecimento ao deixar de expedir guia de recolhimento, julgando extinta a punibilidade do condenado, embora houvesse outra execução em andamento. Situação que acarretou o cumprimento integral da pena em regime fechado. Necessária determinação de expedição da guia

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos. Verificação de equívoco pelo juízo do conhecimento ao deixar de expedir guia de recolhimento, julgando extinta a punibilidade do condenado, embora houvesse outra execução em andamento. Situação que acarretou o cumprimento integral da pena em regime fechado. Necessária determinação de expedição da guia e consequente unificação da nova condenação com a execução em andamento. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005148-16.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante WILIAN
RAMOS DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo para determinar a retificação dos cálculos,
conforme exposto acima. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005148-16.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005148-16.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Wilian Ramos de Souza
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.896
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de retificação de cálculos. Verificação de
equívoco pelo juízo do conhecimento ao deixar de expedir
guia de recolhimento, julgando extinta a punibilidade do
condenado,
embora
houvesse
outra
execução
em
andamento. Situação que acarretou o cumprimento integral
da pena em regime fechado. Necessária determinação de
expedição da guia e consequente unificação da nova
condenação com a execução em andamento. Agravo
provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo WILIAN RAMOS DE SOUZA contra a decisão de
fls. 14/16, proferida em 09/07/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Josias Martins de Almeida Junior, do DEECRIM de Bauru, que
indeferiu pedido de retificação dos cálculos de pena.
Irresignada, a defensoria pública interpôs
recurso de agravo alegando que a pena relativa ao processo no
0002155-62.2017.8.26.0104 (1 ano e 2 meses de reclusão) foi
integralmente cumprida em regime fechado por força da prisão
preventiva decretada nos autos. Assim, para se evitar prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005148-16.2020.8.26.0026 -Voto no
3
condenado, embora já declarada extinta pelo juízo do
conhecimento, requer seja tal pena unificada às demais
execuções, computando-se o tempo de prisão como pena
cumprida,
permitindo-se
o
cumprimento
progressivo
da
reprimenda (fls. 01/05).
O recurso foi respondido (fls. 23/24), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 25) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento ao
reclamo (fls. 37/41).
É o relatório.
Conforme
se
extrai
dos
autos,
o
reeducando cumpria pena privativa de liberdade nos autos de no
0000180-22.2015.8.26.0509, sendo progredido ao regime aberto
em 27/06/2017.
Entretanto, em 13/12/2017 voltou a ser
preso em flagrante pela prática de novo crime de furto, apurado
na ação penal no 0002155-62.2017.8.26.0104, na qual foi
proferida sentença condenatória fixando a pena de 1 ano e 2
meses de reclusão em regime fechado.
Transitada
em
julgada
a
sentença
condenatória, o juízo do conhecimento, verificando que WILIAN
permaneceu custodiado durante todo o processo, por tempo
superior ao da condenação, julgou extinta a punibilidade do
condenado, deixando de expedir guia de recolhimento provisória.
Porém, como já apontado alhures, o
agravante ostentava outra execução, razão pela qual equivocou-
se o magistrado do conhecimento ao declarar a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005148-16.2020.8.26.0026 -Voto no
4
punibilidade.
Correto teria sido a expedição de guia de
recolhimento e consequente unificação das penas, permitindo-se
que o tempo cumprido em regime fechado pudesse também ser
descontado
da
pena
restante
da
execução
no
0000180-22.2015.8.26.0509.
À
evidência,
o
juízo
do
conhecimento invadiu competência do juízo da execução, não
sendo lícito ao juízo da condenação julgar extinta a punibilidade
pelo cumprimento quando pendentes outras execuções criminais,
cabendo ao juízo da VEC fazê-lo.
O atual contexto implicaria em admitir
como ilícito o integral cumprimento da pena de 1 ano e 2 meses
em regime fechado, sem direito à progressão ou qualquer outro
benefício da execução. A solução, então, é obtida através da
expedição de guia de recolhimento relativa ao processo no
0002155-62.2017.8.26.0104 e posterior unificação à execução no
0000180-22.2015.8.26.0509.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao presente agravo para determinar a retificação dos
cálculos, conforme exposto acima.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator